Tribunal: TJSP
Processo: 0003214-90.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ – Nulidade da decisão – Inocorrência – Situação de vulnerabilidade não evidenciada – Condenação pela prática de crime equiparado a hediondo – Observância da Recomendação no 78 do CNJ – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003214-90.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EDSON
ADALBERTO DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003214-90.2020.8.26.0521 -Voto no 2829
2
Agravo de Execução Penal 0003214-90.2020.8.26.0521
Agravante: Edson Adalberto de Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Juiz: André Luís Bastos
Voto no 2829
Agravo em Execução Penal Pretendida reforma de decisão que
indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado com fundamento
na Recomendação no 62 do CNJ
Nulidade da decisão

Inocorrência
Situação de vulnerabilidade não evidenciada

Condenação pela prática de crime equiparado a hediondo

Observância da Recomendação no 78 do CNJ Decisão mantida
Agravo não provido.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Edson
Adalberto de Sousa, contra a r. decisão de fls. 88/90 (fls. 82/84 dos autos principais), que
indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado pelo agravante, com fundamento na
Recomendação no 62, do CNJ.
A defesa requer, preliminarmente, a anulação da decisão, sob
a alegação de que foi cerceado o direito de acesso à prova e violado os princípios do devido
processo legal, legalidade, contraditório e da ampla defesa, em razão do não acolhimento
do pedido de expedição de ofício à unidade prisional para acesso integral ao prontuário
médico do sentenciado. No mérito, sustenta, em síntese, que o agravante se enquadra no
art. 1o e 5o da Recomendação no 62 do CNJ, pois possui graves problemas de saúde
(doenças respiratórias, cardíacas e pressão arterial muito elevada) e embora esteja recolhido
na Penitenciária de Capela do Alto/SP, seus familiares mais próximos residem na cidade de
Lorena/SP. Pede a reavaliação da prisão e o provimento do recurso para concessão da
prisão domiciliar.
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 100/103).
A decisão agravada foi mantida (fls. 104). A d. Procuradoria de Justiça apesentou parecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003214-90.2020.8.26.0521 -Voto no 2829
3
opinando pelo não provimento do recurso (fls. 112/118).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
O agravante cumpre pena de 8 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, com término de cumprimento previsto para 16.11.2026, pela
prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei
10.826/06.
Formulou pedido para concessão de prisão domiciliar, com
fundamento na Recomendação no 62 do CNJ, o que, todavia, foi indeferido, decisão contra
a qual se insurge.
De início, não há que se falar em nulidade da decisão, já que
era desnecessária, para análise do pedido, a vinda aos autos da integralidade do prontuário
médico do sentenciado, bastando, para tanto, as informações já existentes nos autos, não se
olvidando que o d. magistrado, na mesma decisão, autorizou a extração de cópias pela
defesa, mediante tratativa prévia com a direção do estabelecimento prisional.
No mérito, cabe mencionar que a Recomendação no 62 do
CNJ não possui caráter vinculante, portanto, não orienta a concessão de prisão domiciliar
indistinta a quaisquer presos, limitando-se a sugerir medidas com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos com base na análise do caso concreto e das condições do
encarceramento.
No caso, a despeito das patologias mencionadas, não há
demonstração de que a unidade prisional não disponha de equipe de saúde lotada no
estabelecimento capaz de prestar assistência médica, nem mesmo que eventual tratamento
médico não possa ser realizado dentro do ambiente penitenciário.
Ao contrário, pois segundo as informações prestadas pela
unidade prisional, datada de fevereiro de 2020, o agravante está sendo atendido pela equipe
médica local, a qual, inclusive, atestou seu bom estado geral de saúde e inexistência de
queixas (fls. 81).
A alegação genérica do risco de contaminação não justifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003214-90.2020.8.26.0521 -Voto no 2829
4
liberação indiscriminada de presos, já que o risco de contágio não é inerente ao sistema
carcerário.
Nesse sentido, entendimento do C. STJ:
“1. O colendo Supremo Tribunal Federal - STF, conforme vê-se do
Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de realização de
análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a
determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em
geral. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por sua vez, na
Recomendação n. 62/2020, não determina a soltura de presos de
forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem
comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da
COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem
mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não
são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema
penitenciário. 2. As instâncias ordinárias concluíram que, embora
reconhecida uma comorbidade, os documentos comprobatórios
não foram suficientes para demonstrar o grave risco à saúde do
paciente, 25 anos, não estando, de forma evidente, portanto, no
grupo de risco da pandemia causada pelo COVID-2, nos termos
das diretrizes do Ministério da Saúde” (STJ, AgRg no HC
572.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, DJe 29/06/2020)
Também nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação
em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de
progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar
em consideração, de um lado, a saúde pública e, por outro lado, a
necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a
segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial
no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional.
Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à
saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em
que cumpre a sua pena. Recurso não provido” (Agravo de
Execução
Penal
0002534-29.2020.8.26.0126;
Relator
Luis
Augusto de Sampaio Arruda; Data do Julgamento: 17/07/2020)
“Ainda que seja de amplo conhecimento que vivemos em meio a
uma pandemia, o que pode, em certos casos reclamar medidas
excepcionais em todas as esferas, inclusive, na relativa aos direitos
dos presos, não se descura que tal excepcionalidade deve ser
demonstrada e comprovada à exaustão, e em especial, que o
estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer os cuidados
necessários a evitar a propagação do vírus em suas dependências,
ou ainda, que não tenha condições de tratar de eventuais casos de
contágio entre os presos ou funcionários, não existindo nos autos
prova mínima autorizadora a aplicar-se, sob o título da
excepcionalidade, a Recomendação em questão, que por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003214-90.2020.8.26.0521 -Voto no 2829
5
própria natureza administrativa, é desprovida de efeito vinculante”
(Agravo de Execução Penal no 0005216-53.2020.8.26.0482, Rel.
Des. Marco Antônio Cogan, j. 14/07/2020)
Vale ressaltar que a Recomendação no 62 do CNJ menciona a
possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto (art. 5o, inciso III), situação na qual não se encontra o
agravante, que está em cumprimento de pena no regime fechado.
Não bastasse, em 15 de setembro de 2020, o eminente
Ministro Luiz Fux editou a Recomendação no 78, que acrescentou o artigo 5-A à
Recomendação no 62 do CNJ, estabelecendo que as medidas com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos decorrentes do coronavírus previstas nos artigos 4o e 5o (como a
saída antecipada de regime e a prisão domiciliar) não se aplicam às pessoas condenadas por
crimes hediondos, hipótese dos autos. Confira-se:
“As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas
condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013
(organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou
ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração
pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes
hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.”
(g.n.)
Também nesse sentido, precedente desta Câmara:
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes Pleito de concessão
de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do
CNJ. Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche
os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ (acrescida pela Recomendação no
78/2020, também do CNJ) Trata-se de recomendação que não
deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais. Paciente condenado pela prática de crime
grave, de natureza hedionda
gravidade em concreto de sua
conduta, geradora de risco à segurança pública. Não se comprovou
que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual
momento de crise epidemiológica, notadamente em relação
àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam
insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos
em liberdade. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem
denegada. (Habeas Corpus Criminal 2257910-69.2020.8.26.0000;
Relatora: Ely Amioka; Data do Julgamento: 16/11/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003214-90.2020.8.26.0521 -Voto no 2829
6
Neste contexto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo em
execução penal interposto por Edson Adalberto de Sousa.
Juscelino Batista
Relator